Tribunal: TJDFT
Processo: 0002101-30.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002101-30.2017.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: WAGNER PEREIRA BATISTA, FLAVIA MORAIS FLAVIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MULTA. I – A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica, porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/06. II – Inexiste conflito de normas entre o art. 4o da Lei 11.419/06 e o art. 5o, caput, da Portaria/GC no 160/2017, ante a expressa ressalva quanto aos casos previstos em lei. III – A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC deve ser aplicada quando manifesta a improcedência do agravo interno, a qual não ficou configurada, ainda que a tese recursal não tenha sido acolhida. IV – Agravo interno desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 5o da Lei 11.419/2006, bem como 246 e 1.051, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que firmou convênio com o TJDFT para o recebimento de intimação e citação por meio do portal eletrônico. Defende que a publicação no DJe é incapaz de suprir a ausência de intimação no sistema do PJe. Em sede de contrarrazões os recorridos pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009